Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO TOMADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INSUMO. CRÉDITO. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUJEIÇÃO À ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. MUTUÁRIA. PESSOA JURÍDICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. “VENDA CASADA”. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE (CDC, ART. 51, IV, E § 1o, I A III). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades econômicas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa jurídica contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidora de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de abertura de crédito bancário que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas.
3. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória, atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
4. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
5. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, uma vez que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
6. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
7. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
8. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto fixada próxima da taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, afastando, destarte, o alegado desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, a apuração obsta a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado, ante a não comprovação das supostas ilicitude e excessividade que o permeariam, pois conformado com as formulações legais vigentes.
9. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência do disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
10. A autonomia de vontade resulta na certeza de que a intervenção nos negócios jurídicos para controle de suas disposições encerra exceção e somente se legitima em situação destinada a controlar a legalidade do livremente convencionado, jamais para se incursionar sobre disposições que, ainda que soem desequilibradas, não atentam contra nenhum regramento posto ou princípio de direito por estarem insertas justamente na álea de disposição resguardada aos contratantes no tráfego jurídico.
11. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida à mutuária, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse da própria contratante, pois destinado a acobertá-la dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
12. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
13. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.